Tribunal: TJES
Processo: 5009515-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: EGRAL GRAFICA EDITORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC, a obrigação de comunicar, dentro do prazo de 03 (três) dias, ao juízo originário, acerca da interposição do recurso é dispensada quando ambos os processos, autos originários e autos do agravo de instrumento, tramitarem de forma eletrônica, sendo esse o caso dos autos.

2. O posterior deferimento do pedido de penhora online de valores em desfavor dos executados, com subsequente desbloqueio do saldo residual de salário do ora agravado não esvazia o objeto do recurso, em que se pretende discutir a possibilidade de penhora de percentual de seu salário/remuneração, o que será melhor analisado quando do julgamento do mérito do recurso.

3. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

4. Ao longo dos 24 (vinte e quatro) anos de tramitação da demanda executiva o credor não logrou receber seu crédito, apesar de todas as tentativas empreendidas, não havendo os devedores ofertado de bens à penhora para satisfação do valor devido. No curso da lide, mesmo sem adimplir com o valor exequendo, o recorrido logrou aumentar seu patrimônio.

5. O magistrado de 1º grau proferiu decisão em 26.08.2016 determinando a liberação do valor de R$ 2.844,90 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), sobre o qual recaiu ordem de bloqueio online, por se tratar de verba recebida a título de salário. Tal fato, contudo, não impede a submissão do pedido de penhora de percentual da remuneração do recorrido, seja porque se trata de pedido diverso, não realizado anteriormente; seja porque alterado o panorama fático da lide, pois decorridos mais 07 (sete) anos sem a satisfação do débito, com frustração de todas as tentativas de localizar bens patrimônio passível de penhora.

6. Constatado que o devedor aufere rendimentos elevados, bem como que possui dependente e que não apresentou elementos para comprovar o
risco de comprometimento da subsistência,
razoável o desconto mensal de 20% (vinte por cento) de sua remuneração até a satisfação do crédito objeto da execução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009515-72.2023.8.08.0000

Agravante: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo

Agravado: Pedro Henrique Silverol Colnago

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Egral Elias Gráfica Ltda, José Elias Silverol Colnago e Pedro Henrique Silverol Colnago, que indeferiu “
o pedido de penhora de percentual do salário/remuneração do executado PAULO HENRIQUE SILVEROL COLNAGO, na forma do art. 833, IV, do CPC, eis que o caso dos autos não se insere na exceção prevista no §2º, do mesmo dispositivo legal.”.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) após a citação, não efetuando os devedores o pagamento espontâneo do débito no prazo legal, foram esgotados todos os meios de busca de bens passíveis de penhora; (b) conforme Declaração de Imposto de Renda do recorrido Paulo Henrique Silverol Colnago, referente ao exercício de 2021, foi possível verificar que o executado, na condição de empregado público da Caixa Econômica Federal, recebe vultosa remuneração mensal, sendo que no ano 2020 auferiu rendimentos tributáveis anuais, apenas desta fonte de renda, valores superiores a R$ 260.000,00, equivalente a uma renda mensal média de aproximadamente R$ 22.000,00; (c) a regra prevista no art. 833, IV, do CPC tem sido mitigada, com a finalidade de se evitar abusos de direito e preservar a aplicação do direito de acordo com a boa-fé das partes contratantes e dos litigantes; (d) é possível o afastamento da garantia legal, desde que respeitada a finalidade da norma de assegurar ao devedor a preservação dos meios necessários e suficientes para sua subsistência digna; (e) as peculiaridades do caso em apreço indicam a possibilidade de penhora de 30% do salário/remuneração mensal do executado, uma vez que ainda lhe restará renda mensal de aproximadamente 10 salários mínimos, o que é mais do que suficiente para a digna manutenção própria e de sua família.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão agravada. (id nº 6308190)

Manifestação do recorrido alegando a perda superveniente do objeto. (id nº 6456293)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Sustenta o recorrido que o recurso não pode ser conhecido em razão da ausência de comunicação, dentro do prazo de 03 (três) dias, ao juízo originário, acerca da interposição do presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC.

Contudo, a partir da leitura do §2º do referido dispositivo legal resta claro que a referida obrigação é dispensada quando ambos os processos, autos originários e autos do agravo de instrumento, tramitarem de forma eletrônica, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.

II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017.

III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

IV - Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.502/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Igualmente sem razão o recorrente ao afirmar a ocorrência de perda superveniente do objeto do presente recurso. O posterior deferimento do pedido de penhora online de valores em desfavor dos executados, com subsequente desbloqueio do saldo residual de salário do ora agravado não esvazia o objeto do recurso, em que se pretende discutir a possibilidade de penhora de percentual de seu salário/remuneração, o que será melhor analisado quando do julgamento do mérito do recurso.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, ao proferir a decisão agravada o magistrado de 1º grau indeferiu “
o pedido de penhora de percentual do salário/remuneração do executado PAULO HENRIQUE SILVEROL COLNAGO, na forma do art. 833, IV, do CPC, eis que o caso dos autos não se insere na exceção prevista no §2º, do mesmo dispositivo legal.”.

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Afinal, “
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais
" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

No caso em análise, a demanda executiva teve início no ano de 1999, lastreada em Cédula de Crédito Industrial com garantia de alienação fiduciária de maquinário industrial - maquinário esse extraviado no curso do processo -, tendo como devedor principal a pessoa jurídica executada e como avalistas os seus sócios, perfazendo o débito atualizado a quantia de R$ 815.767,74 (oitocentos e quinze mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Ao longo dos 24 (vinte e quatro) anos de tramitação da demanda executiva o credor não logrou receber seu crédito, apesar de todas as tentativas empreendidas, não havendo os devedores ofertado de bens à penhora para satisfação do valor devido.

No curso da lide, mesmo sem adimplir com o valor exequendo, o recorrido logrou aumentar seu patrimônio. Como se extrai da análise de sua Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, no ano de 2009, ou seja, 10 (dez) anos após o ajuizamento da ação de execução, adquiriu um apartamento de 04 (quatro) quartos, no bairro de Jardim Camburi, com valor declarado de R$ 512.062,06 (quinhentos e doze mil, sessenta e dois reais e seis centavos). No ano de 2015 adquiriu um automóvel Spin, de valor aproximado de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Do referido demonstrativo extrai-se que o recorrido, enquanto empregado público da Caixa Econômica Federal, auferiu no ano de 2020 rendimentos tributáveis anuais brutos desta fonte de renda no valor de R$ 262.436,00 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais), recebendo, ainda, rendimentos de aplicações financeiras e participação em lucros ou resultado, o que evidencia que goza de confortável situação financeira.

E nem se diga que a questão afeta à impenhorabilidade da remuneração estaria abarcada pela preclusão, como sustenta o agravado.

De fato, o magistrado de 1º grau proferiu decisão em 26.08.2016 determinando a liberação do valor de R$ 2.844,90 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), sobre o qual recaiu ordem de bloqueio online, por se tratar de verba recebida a título de salário.

Tal fato, contudo, não impede a submissão do pedido de penhora de percentual da remuneração do recorrido, seja porque se trata de pedido diverso, não realizado anteriormente; seja porque alterado o panorama fático da lide, pois decorridos mais 07 (sete) anos sem a satisfação do débito, com frustração de todas as tentativas de localizar bens patrimônio passível de penhora. Da mesma forma é o entendimento do magistrado de 1º grau, que proferiu nova decisão, ora trazida à apreciação do c. TJES.

As peculiaridades do caso justificam a adoção da medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade das remunerações, sendo necessário equacionar no caso concreto, de um lado, o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, e, de outro, a necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Em suas contrarrazões recursais limitou-se o recorrido a sustentar a preclusão da pretensão de penhora de sua remuneração, sem comprovar que poderia prejudicar sua subsistência e de sua família, deixando de apresentar comprovante atualizado de seus rendimentos e de seus gastos.

Assim, constatado que o devedor aufere rendimentos elevados, bem como que possui um dependente e que não apresentou elementos para comprovar o
risco de comprometimento da subsistência,
razoável o desconto mensal de 20% (vinte por cento) de sua remuneração até a satisfação do crédito objeto da execução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PENHORA ONLINE. DECISÃO QUE RECONHECE O CARÁTER SALARIAL E LIBERA A VERBA BLOQUEADA. REMUNERAÇÃO QUE PERMITE RETENÇÃO PARCIAL. MANTIDA RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2. Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3. No caso, vê-se dos contracheques apresentados que o executado percebe proventos de valor expressivo, e mensalmente, quando do recebimento da verba, há quantia remanescente do mês anterior. 4. Os rendimentos por ele percebidos são suficientes a comportar singelo desconto para pagamento da dívida oriunda do título judicial executado, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5. Das nuances fáticas do caso, verifico possibilidade de acolhimento parcial do pedido do recorrente de manutenção de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001214-10.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data do Julgamento 1º.12.2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para autorizar a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelo executado Paulo Henrique Silverol Colnago em razão de seu emprego público junto à Caixa Econômica Federal até que seja satisfeito o crédito objeto da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.